Tribunal: TJDFT
Processo: 0706135-87.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE SERVIÇO DE TELEFONIA. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inversão do ônus da prova não é automática, sendo guiada pela hipossuficiência e verossimilhança das alegações do consumidor (art. 6o, VIII do CDC), de modo que, não estando presentes os seus requisitos legais, impossibilitada estará a sua caracterização. Na hipótese, o autor não se liberou do ônus probatório que lhe cabia, vez que não comprovou a divergência do plano solicitado e o pedido de cancelamento do plano anterior.
2. Apelação conhecida e não provida.